Tribunal: STJ
Processo: 0341330-37.2016.8.19.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1930112 - RJ (2021/0086941-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SERIEMA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO CESAR TEIXEIRA DA CRUZ FILHO - RJ103762

ALAN PEREIRA MELO - RJ173071

PEDRO ROLLA CONSTANT SEREJO - RJ201436

ISABELA RODRIGUES ALMENDRA - RJ215055
RECORRIDO
: SPE UIRAPURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888

MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825

JOÃO PEDRO MARTINEZ PINHEIRO - RJ179747

NATÁLIA MIZRAHI LAMAS - RJ129623

PATRICIA KLIEN VEGA - RJ208207

JOÃO FELIPE VIANNA MARTINS DE ALMEIDA - RJ200664
AGRAVANTE
: SPE UIRAPURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888

MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825

JOÃO PEDRO MARTINEZ PINHEIRO - RJ179747

NATÁLIA MIZRAHI LAMAS - RJ129623

PATRICIA KLIEN VEGA - RJ208207

JOÃO FELIPE VIANNA MARTINS DE ALMEIDA - RJ200664
AGRAVADO
: SERIEMA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO CESAR TEIXEIRA DA CRUZ FILHO - RJ103762

ALAN PEREIRA MELO - RJ173071

PEDRO ROLLA CONSTANT SEREJO - RJ201436

ISABELA RODRIGUES ALMENDRA - RJ215055
EMENTA

RECURSO DE SERIEMA.
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SÚMULAS 5 E 7
DO STJ. REEXAME DE PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. A pretensão de reverter as conclusões do acórdão recorrido sobre a suficiência da prova (julgamento
antecipado) e o cumprimento das obrigações contratuais (exceção do contrato não cumprido) exige o
reexame do acervo fático-probatório e a interpretação de cláusulas contratuais, procedimentos vedados em
Documento eletrônico VDA53004714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 09:22:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: a8670355-b715-4ac5-8408-851100c90d96

recurso especial, esbarrando, consequentemente, nos enunciados das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal
de Justiça.
2. Agravo em recurso especial desprovido.

RECURSO DE SPE UIRAPURU.
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85,
§ 2o, DO
ORDEM DE PREFERÊNCIA OBRIGATÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO
CPC/2015.
MENSURÁVEL. VALOR DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VALOR IRRISÓRIO. REVISÃO.
CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O
§ 2o, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de preferência obrigatória e sucessiva
art. 85,
para a fixação dos honorários de sucumbência, devendo a verba incidir sobre o valor da condenação, o
proveito econômico obtido ou, unicamente de forma subsidiária, sobre o valor atualizado da causa.
2. Em embargos à execução julgados improcedentes, o proveito econômico obtido pela parte embargada é
perfeitamente mensurável e corresponde ao valor atualizado da dívida que se pretendia desconstituir,
devendo este montante servir, prioritariamente, de base para o cálculo dos honorários advocatícios.
3. A fixação de honorários em valor manifestamente irrisório, em descompasso com a complexidade da
causa e o benefício econômico auferido, configura excepcionalidade que justifica a intervenção deste
Tribunal Superior para adequar a verba aos ditames legais e aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade.
4. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
03/12/2025
09/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Não participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília,
.
09 de dezembro de 2025

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA53004714 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 10/12/2025 09:22:25
Publicação no DJEN/CNJ de 12/12/2025. Código de Controle do Documento: a8670355-b715-4ac5-8408-851100c90d96

RECURSO ESPECIAL No 1930112 - RJ (2021/0086941-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SERIEMA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO CESAR TEIXEIRA DA CRUZ FILHO - RJ103762
ALAN PEREIRA MELO - RJ173071
PEDRO ROLLA CONSTANT SEREJO - RJ201436
ISABELA RODRIGUES ALMENDRA - RJ215055
RECORRIDO
: SPE UIRAPURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
JOÃO PEDRO MARTINEZ PINHEIRO - RJ179747
NATÁLIA MIZRAHI LAMAS - RJ129623
PATRICIA KLIEN VEGA - RJ208207
JOÃO FELIPE VIANNA MARTINS DE ALMEIDA - RJ200664
AGRAVANTE
: SPE UIRAPURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
JOÃO PEDRO MARTINEZ PINHEIRO - RJ179747
NATÁLIA MIZRAHI LAMAS - RJ129623
PATRICIA KLIEN VEGA - RJ208207
JOÃO FELIPE VIANNA MARTINS DE ALMEIDA - RJ200664
AGRAVADO
: SERIEMA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO CESAR TEIXEIRA DA CRUZ FILHO - RJ103762
ALAN PEREIRA MELO - RJ173071
PEDRO ROLLA CONSTANT SEREJO - RJ201436
ISABELA RODRIGUES ALMENDRA - RJ215055
EMENTA
RECURSO DE SERIEMA.
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. REEXAME DE
PROVAS E INTERPRETAÇÃO CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE.
AGRAVO DESPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52769994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:49:58
Código de Controle do Documento: 1cc6c86f-8f32-4f0b-a3d3-0f1d5e2883e2

1. A pretensão de reverter as conclusões do acórdão recorrido sobre a
suficiência da prova (julgamento antecipado) e o cumprimento das
obrigações contratuais (exceção do contrato não cumprido) exige o
reexame do acervo fático-probatório e a interpretação de cláusulas
contratuais, procedimentos vedados em recurso especial, esbarrando,
consequentemente, nos enunciados das Súmulas 5 e 7 do Superior
Tribunal de Justiça.
2. Agravo em recurso especial desprovido.

RECURSO DE SPE UIRAPURU.
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
§ 2o, DO
ART. 85,
CPC/2015.
ORDEM DE PREFERÊNCIA OBRIGATÓRIA. PROVEITO ECONÔMICO
MENSURÁVEL. VALOR DA EXECUÇÃO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS
EM VALOR IRRISÓRIO. REVISÃO. CABIMENTO. RECURSO
ESPECIAL PROVIDO.
1. O
§ 2o, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de
art. 85,
preferência obrigatória e sucessiva para a fixação dos honorários de
sucumbência, devendo a verba incidir sobre o valor da condenação, o
proveito econômico obtido ou, unicamente de forma subsidiária, sobre o
valor atualizado da causa.
2. Em embargos à execução julgados improcedentes, o proveito
econômico obtido pela parte embargada é perfeitamente mensurável e
corresponde ao valor atualizado da dívida que se pretendia
desconstituir, devendo este montante servir, prioritariamente, de base
para o cálculo dos honorários advocatícios.
3. A fixação de honorários em valor manifestamente irrisório, em
descompasso com a complexidade da causa e o benefício econômico
auferido, configura excepcionalidade que justifica a intervenção deste
Tribunal Superior para adequar a verba aos ditames legais e aos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
4. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SPE UIRAPURU
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. (SPE UIRAPURU) contra decisão que não
admitiu seu recurso especial, bem como de recurso especial interposto por SERIEMA
CONSULTORIA IMOBILIÁRIA LTDA. (SERIEMA), ambos manejados em face de
Documento eletrônico VDA52769994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:49:58
Código de Controle do Documento: 1cc6c86f-8f32-4f0b-a3d3-0f1d5e2883e2

acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em julgamento
de apelações cíveis interpostas nos autos de embargos à execução. O julgado da Corte
fluminense ficou assim ementado:
APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE DEVEDOR. EXECUÇÃO POR
TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Contrato de prestação de serviços de
desenvolvimento de empreendimento imobiliário comercial. Cláusula
contratual declara a certeza e liquidez da dívida mediante apresentação
apenas do instrumento e de planilha de débito. Desnecessidade de
comprovação detalhada da prestação do serviço, devendo ser afastada a
exceção do contrato não cumprido. A hipótese é de contrato empresarial
e deve ser observado o princípio da vinculação dos contratantes.
Alegação subsidiária de excesso desacompanhada de demonstrativo do
valor que entende correto. Impugnação ao valor dado à causa deveria
ter sido feita no momento processual correto, não podendo ser alterada
em recurso. RECURSOS DESPROVIDOS. (e-STJ, fl. 708)

Na​ origem, cuida-se de embargos à execução opostos por SPE UIRAPURU
em desfavor de SERIEMA, com o objetivo de desconstituir o título executivo extrajudicial
que fundamenta a ação de execução apensa. Naquela demanda, SERIEMA persegue o
recebimento da quantia histórica de R$ 3.396.669,10 (três milhões, trezentos e noventa e
seis mil, seiscentos e sessenta e nove reais e dez centavos), decorrente de um
Instrumento Particular de Contrato de Prestação de Serviços celebrado entre as partes.
SPE UIRAPURU sustentou, em suma, a inexigibilidade do crédito por ausência de
contraprestação dos serviços contratados. Após regular tramitação do feito e instrução
processual, sobreveio sentença de improcedência dos embargos, condenando SPE
UIRAPURU ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor atribuído à causa (R$ 10.000,00 – dez mil reais).
Ambas as partes manejaram apelação à Corte estadual. O Tribunal de origem
negou provimento a ambos os recursos, mantendo integralmente a sentença de primeiro
grau.
SPE UIRAPURU interpôs recurso especial, com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, no qual alegou violação
dos arts. 355 e
art. 105
(1)
370 do Código de Processo Civil, por cerceamento de defesa decorrente do julgamento
antecipado da lide, que a impediu de produzir provas sobre o inadimplemento contratual
de SERIEMA; e
do
alínea
, do mesmo diploma legal, sob o
(2)
art. 798, inciso I,
d
argumento de que o título executivo carecia de exigibilidade, em virtude da não
comprovação, por parte da exequente, do cumprimento integral de sua contraprestação
no contrato bilateral, suscitando a exceção do contrato não cumprido.
A Terceira Vice-Presidência do Tribunal de origem negou seguimento ao
recurso quanto à tese de cerceamento de defesa, com base no Tema Repetitivo 437
Documento eletrônico VDA52769994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:49:58
Código de Controle do Documento: 1cc6c86f-8f32-4f0b-a3d3-0f1d5e2883e2

deste Superior Tribunal de Justiça, e o inadmitiu quanto à alegada inexigibilidade do
título, por incidência das Súmulas 5 e 7 desta Corte. Contra a negativa de seguimento foi
interposto agravo interno, que foi desprovido pelo TJRJ (e-STJ, fls. 1.005-1.010). Contra
a inadmissão do recurso SPE UIRAPURU manejou o presente agravo, no qual
sustentou que a análise de sua segunda tese não demandaria o reexame do acervo
fático-probatório ou a interpretação de cláusulas contratuais, mas sim a revaloração
jurídica das premissas fáticas já estabelecidas no acórdão, configurando, portanto,
questão estritamente de direito. Houve contraminuta de SERIEMA pugnando pela
manutenção da decisão agravada (e-STJ, fls. 979-993).
Por sua vez, SERIEMA interpôs recurso especial com amparo nas alíneas
e
a
do inciso III do
da Constituição Federal, apontando
violação do
§ 2o,
c
art. 105
(1)
art. 85,
do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os honorários advocatícios foram
fixados com base no ínfimo valor da causa (R$ 10.000,00 – dez mil reais), quando
deveriam ter observado a ordem legal de preferência para incidir sobre o proveito
econômico obtido, correspondente ao valor total da execução, superior a R$
3.000.000,00 (três milhões de reais), o que resultou em verba de natureza
manifestamente irrisória; e
dissídio jurisprudencial com julgados desta Corte, que
(2)
autorizariam a revisão dos honorários em situações análogas. Este recurso foi admitido
na origem. Houve contrarrazões de SPE UIRAPURU pugnando pelo desprovimento do
apelo (e-STJ, fls. 789-801).
É o relatório.
VOTO
A controvérsia destes autos desdobra-se em duas vertentes recursais
distintas, originadas do mesmo acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do
Rio de Janeiro. A primeira refere-se ao agravo em recurso especial interposto por SPE
UIRAPURU, que busca destravar o seu apelo nobre inadmitido na origem. A segunda diz
respeito ao recurso especial de SERIEMA, já admitido, que se insurge exclusivamente
contra a base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais, questionando o
montante fixado.
(1)​ Do agravo em recurso especial de SPE UIRAPURU
O agravo constitui espécie recursal cabível, tendo sido interposto
tempestivamente e com a devida impugnação aos fundamentos da decisão recorrida. Por
conseguinte, CONHEÇO do agravo e passo à análise de suas razões.
A decisão da Terceira Vice-Presidência do Tribunal fluminense inadmitiu o
recurso especial de SPE UIRAPURU com base na incidência das Súmulas 5 e 7 do
Superior Tribunal de Justiça quanto à tese de inexigibilidade do título executivo.
Documento eletrônico VDA52769994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:49:58
Código de Controle do Documento: 1cc6c86f-8f32-4f0b-a3d3-0f1d5e2883e2

A decisão de inadmissibilidade deve ser mantida, porquanto os fundamentos
invocados pela Corte de origem são hígidos.
SPE UIRAPURU sustenta que SERIEMA não provou ter cumprido a sua parte
na avença, o que tornaria o crédito executado inexigível. O acórdão recorrido, todavia,
para afastar essa alegação, baseou-se em uma análise pormenorizada dos fatos e das
provas carreadas aos autos, bem como em detida interpretação de cláusulas contratuais.
O Colegiado fluminense considerou, como premissas fáticas incontornáveis, que (1) a
maior parte dos serviços já havia sido prestada no momento da celebração do contrato,
conforme evidenciado pelo registro do memorial descritivo do empreendimento; (2) SPE
UIRAPURU adimpliu as parcelas devidas por aproximadamente um ano sem qualquer
questionamento formal ou judicial sobre o cumprimento da obrigação da credora; (3)
notificada sobre o inadimplemento posterior, SPE UIRAPURU confessou a dívida e
chegou a propor uma repactuação do débito; e (4) o contrato, em sua cláusula 4.2.1,
conferia expressamente ao instrumento a força de título executivo extrajudicial, líquido e
certo, mediante a simples apresentação do pacto e de uma planilha de débito.
Para se chegar a uma conclusão diversa, ou seja, para reconhecer que os
serviços não foram efetivamente prestados ou que a conduta reiterada de SPE
UIRAPURU não implicou renúncia tácita à exceção de contrato não cumprido, seria
imprescindível reexaminar a integralidade do arcabouço probatório e reinterpretar o pacto
firmado entre as partes. Tal procedimento encontra óbice intransponível nos enunciados
das Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
A pretensão recursal de SPE UIRAPURU não se limita a buscar uma mera
revaloração jurídica das premissas fáticas já firmadas, mas sim uma completa reanálise
do mérito da causa a partir de uma nova perspectiva sobre as provas e o contrato, o que
extrapola os limites estritos de cognição na via do recurso especial.
Desse modo, a decisão singular que inadmitiu o recurso especial de SPE
UIRAPURU reveste-se de acerto, devendo ser mantida em todos os seus termos.
Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo em recurso especial.

(2) Do recurso especial de SERIEMA: honorários advocatícios
O recurso especial de SERIEMA, regularmente admitido na origem, versa
unicamente sobre a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios de
sucumbência, fixados em desfavor de SPE UIRAPURU.
Ante a clara contrariedade à lei federal, o apelo nobre comporta provimento
integral.
Documento eletrônico VDA52769994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:49:58
Código de Controle do Documento: 1cc6c86f-8f32-4f0b-a3d3-0f1d5e2883e2

A questão central posta em debate consiste em definir a base de cálculo
adequada para os honorários advocatícios nos embargos à execução, que foram
julgados improcedentes. É crucial salientar que, na origem, SPE UIRAPURU, por meio
da oposição dos embargos, buscou desconstituir uma execução cujo valor ultrapassava
R$ 3.300.000,00 (três milhões e trezentos mil reais). Com o julgamento dos embargos
improcedentes, ficou confirmada a higidez do título executivo e assegurada a
manutenção da integralidade da dívida. O proveito econômico obtido por SERIEMA,
portanto, é plenamente mensurável e corresponde ao valor total corrigido da execução
que a parte adversa pretendia anular ou reduzir.
Não obstante a clareza e mensurabilidade desse cenário, as instâncias
ordinárias fixaram os honorários sucumbenciais em 10% sobre o valor atribuído à causa
dos embargos, que foi de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Se considerada a majoração
recursal de 2% determinada no acórdão, a verba honorária totalizou um montante de R$
1.200,00 (mil e duzentos reais), o que representa uma ínfima porcentagem de
aproximadamente 0,035% do efetivo benefício econômico em disputa.
O
§ 2o, do Código de Processo Civil estabelece uma ordem de
art. 85,
preferência clara, taxativa e obrigatória para a fixação dos honorários advocatícios. A
norma dispõe que a verba será fixada entre o mínimo de 10% e o máximo de 20%,
incidindo, sucessivamente, sobre (1) o valor da condenação; (2) o proveito econômico
obtido; ou, apenas na impossibilidade objetiva de mensurá-lo, (3) sobre o valor atualizado
da causa. Trata-se de uma gradação legal rígida que não confere ao julgador uma
faculdade de escolha discricionária, mas sim um dever de estrita observância. A
utilização do valor da causa como base de cálculo é medida de caráter subsidiário,
aplicável somente quando as bases prioritárias – valor da condenação ou proveito
econômico – se mostrarem impossíveis de ser apuradas.
Nesse sentido, veja-se o Tema 1.076:
i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da
demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos
percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender
da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão
subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b)
do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.
ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando,
havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo
vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito
baixo.

No​ caso concreto, conforme já demonstrado, o proveito econômico obtido por
SERIEMA com a improcedência dos embargos é evidente e de fácil quantificação.
Corresponde, integralmente, ao valor da dívida executada que a parte adversa pretendia,
Documento eletrônico VDA52769994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:49:58
Código de Controle do Documento: 1cc6c86f-8f32-4f0b-a3d3-0f1d5e2883e2

sem sucesso, afastar do mundo jurídico. Ignorar essa realidade econômica e recorrer ao
valor da causa, que se mostrou desvinculado da real dimensão patrimonial do litígio,
representa violação direta ao § 2o do
do Código de Processo Civil. Acrescente-se
art. 85
o fato de que o argumento invocado pelo Tribunal de origem, de que teria havido
preclusão por parte de SERIEMA ao não impugnar o valor da causa no momento
processual oportuno, não detém sustentação. A inércia da parte em questionar a base de
cálculo da causa não exime o julgador do dever de aplicar corretamente a lei no
momento da fixação dos honorários, observando a hierarquia estabelecida no
ordenamento processual civil. A correta aplicação da base de cálculo dos honorários
advocatícios constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado.
Ademais, a fixação de honorários em patamar manifestamente
desproporcional – R$ 1.200,00 para uma causa cujo valor em discussão supera três
milhões e trezentos mil reais – atenta frontalmente contra os princípios constitucionais da
razoabilidade e da proporcionalidade, além de desvalorizar a dignidade e o trabalho do
advogado, profissional indispensável à administração da justiça. A jurisprudência desta
Corte Superior é firme e consolidada no sentido de que, em situações excepcionais,
quando a verba honorária se mostra aviltante ou exorbitante, é plenamente possível a
sua revisão em recurso especial, hipótese em que se afasta a incidência da Súmula 7 do
Superior Tribunal de Justiça, pois o debate se restringe à correta aplicação do direito
federal. A situação dos autos enquadra-se perfeitamente nessa excepcionalidade que
autoriza a intervenção desta Corte.
Nesse sentido:
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
IMPUGNAÇÃO.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
FIXAÇÃO POR EQUIDADE. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 1.076/STJ.
1. O
§ 2o, do CPC constitui a regra geral no sentido de que os
art. 85,
honorários sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% (dez
por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do
proveito econômico obtido ou do valor atualizado da causa.
2. Somente é admitido o arbitramento de honorários por equidade (art.
85, § 8o, do CPC) quando, havendo ou não condenação (a) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório ou (b) o valor
da causa for muito baixo.
3. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos
recursos especiais repetitivos vinculados ao Tema no 1.076, decidiu que
a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida
quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da
demanda forem elevados.
4. Recurso especial provido.
(
relator Ministro Moura Ribeiro, relator para
REsp n. 1.824.564/RS,
acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/10/2023,
27/10/2023)
Documento eletrônico VDA52769994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:49:58
Código de Controle do Documento: 1cc6c86f-8f32-4f0b-a3d3-0f1d5e2883e2

Dessa forma, o acórdão recorrido merece reforma parcial para que os
honorários advocatícios sejam fixados em estrita conformidade com o que dispõe o
§ 2o, do Código de Processo Civil, ou seja, sobre o proveito econômico obtido
art. 85,
por SERIEMA.
Nessas condições,
ao agravo em recurso especial de
NEGO PROVIMENTO
SPE UIRAPURU e
ao recurso especial de SERIEMA, para fixar os
DOU PROVIMENTO
honorários advocatícios sucumbenciais devidos por SPE UIRAPURU em 10% sobre o
proveito econômico obtido, correspondente ao valor atualizado da execução.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52769994 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 01/12/2025 10:49:58
Código de Controle do Documento: 1cc6c86f-8f32-4f0b-a3d3-0f1d5e2883e2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 1.930.112 / RJ
Número Registro: 2021/0086941-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
03413303720168190001 202024504676
Sessão Virtual de
a
03/12/2025
09/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SERIEMA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO CESAR TEIXEIRA DA CRUZ FILHO - RJ103762
ALAN PEREIRA MELO - RJ173071
PEDRO ROLLA CONSTANT SEREJO - RJ201436
ISABELA RODRIGUES ALMENDRA - RJ215055
RECORRIDO
: SPE UIRAPURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
JOÃO PEDRO MARTINEZ PINHEIRO - RJ179747
NATÁLIA MIZRAHI LAMAS - RJ129623
PATRICIA KLIEN VEGA - RJ208207
JOÃO FELIPE VIANNA MARTINS DE ALMEIDA - RJ200664
AGRAVANTE
: SPE UIRAPURU EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ ROBERTO DE CASTRO NEVES - RJ085888
MARCOS PITANGA CAETE FERREIRA - RJ144825
JOÃO PEDRO MARTINEZ PINHEIRO - RJ179747
Documento eletrônico VDA52997198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:57:23
Código de Controle do Documento: 39936f1a-a8ef-4787-acba-70b71557c4b3

NATÁLIA MIZRAHI LAMAS - RJ129623
PATRICIA KLIEN VEGA - RJ208207
JOÃO FELIPE VIANNA MARTINS DE ALMEIDA - RJ200664
AGRAVADO
: SERIEMA CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA
ADVOGADOS
: PAULO CESAR TEIXEIRA DA CRUZ FILHO - RJ103762
ALAN PEREIRA MELO - RJ173071
PEDRO ROLLA CONSTANT SEREJO - RJ201436
ISABELA RODRIGUES ALMENDRA - RJ215055
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/12/2025
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas Cueva
votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Não
participou do julgamento a Sra. Ministra Nancy Andrighi.

Brasília, 09 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA52997198 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/12/2025 00:57:23
Código de Controle do Documento: 39936f1a-a8ef-4787-acba-70b71557c4b3